Tribunal: TJES
Processo: 0015711-13.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015711-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA BRUNELLI LEITAO

APELADO: RONALD FONSECA RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER INCONTROVERSA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DO PRAZO E DA MULTA FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Cominatória que julgou procedente o pedido para compelir a ré a transferir, no prazo de 60 dias, o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 100.000,00. A apelante não nega a obrigação de transferir o imóvel, mas requer a dilação do prazo para dois anos e a redução do teto da multa para R$ 10.000,00, alegando hipossuficiência financeira e convalescença decorrente de acidente. O apelado apresentou contrarrazões, nas quais suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade e defendeu a manutenção da sentença, requerendo ainda majoração dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade e deve ser conhecido; (ii) determinar se o prazo de 60 dias e o limite de R$ 100.000,00 para a multa cominatória fixados na sentença se mostram razoáveis e proporcionais, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação combate de forma suficiente os fundamentos da sentença, ainda que com repetição de argumentos da contestação, ao impugnar expressamente o prazo de cumprimento da obrigação e o valor da multa cominatória, possibilitando a análise do mérito recursal. Não há violação ao princípio da dialeticidade.

A obrigação da ré de transferir o imóvel decorre de contrato celebrado em 2011 e de documentação entregue em 2013, sendo injustificada a inércia prolongada por mais de uma década, o que torna inadequado o pleito de dilação do prazo para dois anos.

A situação financeira e de saúde da apelante, embora lamentável, não constitui causa jurídica suficiente para postergar indefinidamente a obrigação contratual, cujo descumprimento gera prejuízos contínuos ao autor.

O prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação é razoável diante da longa omissão da apelante, sendo legítima a expectativa do apelado de ver regularizada a titularidade do bem.

A multa cominatória de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à função coercitiva das astreintes, nos termos dos arts. 497 e 537 do CPC.

A jurisprudência do TJES, TJMG e STJ é pacífica no sentido de que a repetição de fundamentos já expostos em fases anteriores não impede o conhecimento do recurso, desde que haja impugnação efetiva da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação que, ainda que de forma sucinta, impugna os fundamentos da sentença e delimita com clareza o objeto da insurgência, não viola o princípio da dialeticidade.

A longa inércia da parte devedora no cumprimento da obrigação de transferir bem imóvel autoriza a fixação de prazo exíguo e multa cominatória significativa.

A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser fixada de modo a cumprir sua função coercitiva, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 497, parágrafo único, 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 28.4.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0223.09.271885-5/002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 20.10.2010; STJ, EDcl no AgRg no REsp 825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.5.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015711-13.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIA BRUNELLI LEITAO

APELADO: RONALD FONSECA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO - ES21290-A, VINICIUS MAGNO DO ESPIRITO SANTO - ES30902

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE MELO - ES9322-A

VOTO

1.
PREL
IMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Em vez disso, teria se limitado a repetir os mesmos argumentos já apresentados em sua contestação, focados em sua condição financeira precária e no acidente sofrido, sem confrontar diretamente a razão de decidir do magistrado, que considerou tais fatos insuficientes para afastar sua obrigação legal.

Embora a peça recursal repise argumentos já ventilados em peças anteriores, verifica-se que o faz com o intuito de contrapor a fundamentação utilizada pelo magistrado para julgar improcedentes seus pedidos.

No caso em apreço, embora a apelante fundamente seu pleito em circunstâncias fáticas já apresentadas na contestação — notadamente sua hipossuficiência financeira e as consequências do acidente que a vitimou —, sua insurgência é direcionada a capítulos específicos e autônomos da sentença.

A apelante não contesta a obrigação de fazer em si, mas ataca pontualmente a razoabilidade do prazo de 60 (sessenta) dias e a proporcionalidade do valor máximo da multa cominatória fixada pelo juízo. Os pedidos de reforma são claros e determinados: a dilação do prazo para 02 (dois) anos e a redução do teto das
astreintes
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, as razões do apelo, ainda que sucintas, permitem a exata compreensão dos pontos de inconformismo e dos limites da pretensão recursal, possibilitando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa e a análise do mérito por esta instância revisora.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da decisão, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

Além disso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]
Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Assim,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO

o
recurso de apelação, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

2. VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cuida-se de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta por
KATIA BRUNELLI LEITAO

em face da r. Sentença
(fls. 126/128 – autos digitalizados)
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
de
Vit
ó
ria – Comarca da Capital
/ES, que, nos autos da “Ação
Cominatória”
,
ajuizada por
RONALD FONSECA RODRIGUES
,

julgou procedente o pedido autoral para compelir a apelante, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a transferir para seu nome (ou de terceiro) o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda realizado com o apelado, fixando a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, limitada ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Irresignada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 7912787). Em suas razões, não nega o dever de transferir o imóvel, mas impugna as condições impostas para o cumprimento da obrigação. Sustenta que o prazo de 60 (sessenta) dias é exíguo, diante de sua delicada situação financeira, agravada por um acidente que a incapacitou para o trabalho. Informa que possui um crédito a receber, oriundo de outra demanda judicial (processo nº 0029751-73.2014.8.08.0024), cujos valores serão destinados ao cumprimento da obrigação, mas que o pagamento depende da habilitação em processo de falência da devedora, o que demandará tempo. Alega, ainda, que o valor máximo da multa é excessivo e desproporcional. Ao final, requer a reforma da sentença para que o prazo de cumprimento seja dilatado para 02 (dois) anos e o teto da multa reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O
apelado apresentou Contrarrazões (ID 7912788), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso adverso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a inércia da apelante já perdura por mais de uma década, causando-lhe contínuos prejuízos, como a necessidade de se defender em ação de cobrança de cotas condominiais (processo nº 5007880-18.2022.8.08.0024). Defendeu a razoabilidade do prazo e da multa fixados, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Intimada a se manifestar sobre a preliminar arguida, a apelante se manteve inerte.

Em uma breve síntese dos fatos, o autor, ora apelado, alega em
sua Petição Inicial ter firmado com a ré, em 12 de dezembro de 2011, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do apartamento 401, Bloco "C", do Edifício Jardim da Praia, em Vitória/ES. Alegou que, após a quitação integral do preço, parte dela obtida mediante acordo judicial em processo anterior (nº 0039070-36.2012.8.08.0024), a ré recebeu toda a documentação necessária para a transferência em 28 de outubro de 2013. Contudo, permaneceu inerte, mantendo o imóvel registrado em nome do autor, o que lhe acarretou prejuízos, como a responsabilidade por débitos de nat
ureza
propter rem
. Requereu, assim, a condenação da ré na obrigação de fazer, consistente na lavratura da escritura e respectivo registro, sob pena de multa diária.

A sentença guerreada acolheu a pretensão autoral, por considerar incontroversa a obrigação da ré, que, em sua defesa, apenas justificou o inadimplemento por sua situação financeira. O dispositivo condenou a ré a, no prazo de 60 (sessenta) dias, transferir o imóvel para seu nome ou de terceiro, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Condenou-a, ainda, ao pagamento das verbas de sucumbência, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da razoabilidade do prazo e da proporcionalidade da multa cominatória fixada na sentença para o cumprimento de obrigação de fazer incontroversa.

A apelante não nega seu dever de promover a transferência do imóvel para seu nome, mas busca a flexibilização das condições impostas, sob o argumento de incapacidade financeira decorrente de um grave acidente que a vitimou.

Com a devida vênia aos argumentos expendidos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

Conforme se extrai dos autos, o negócio jurídico entre as partes foi celebrado em 12 de dezembro de 2011. Após a quitação do preço, a apelante recebeu toda a documentação necessária para a escrituração e registro do bem em 28 de outubro de 2013.

Desde então,
mais de uma década
se passou sem que a apelante adotasse as providências que lhe competiam. O longo e injustificado decurso de tempo, por si só, milita em desfavor de sua pretensão recursal.

Embora seja lamentável a situação de saúde e financeira da apelante, comprovada pelos documentos de fls. 92/107, tais circunstâncias não constituem justificativa jurídica plausível para eximi-la, por tempo indeterminado, de uma obrigação contratual assumida há tantos anos. Manter o imóvel registrado em nome do apelado o expõe a contínuos riscos e prejuízos, como a responsabilidade por dívidas tributárias e condominiais, conforme bem demonstrado pela cobrança judicial noticiada em contrarrazões.

O direito do vendedor de ver a titularidade do imóvel transferida é corolário do princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes um dever de cooperação para o bom termo do negócio jurídico. A inércia prolongada da apelante representa uma violação a esse dever e impõe ao apelado um ônus que não lhe pertence. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR - NÃO IMPLEMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A parte compradora do bem efetivamente tem a obrigação de realizar o registro da transferência e, desse modo, se devidamente notificada para cumprir a ordem, não a implementa, evidente a procedência do pedido lançado na ação cominatória tendente a impor à referida o seu cumprimento". (TJMG - Apelação Cível 1.0223.09.271885-5/002, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2010, publicação da súmula em 26/ 11/ 2010)

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil. Uma vez cumprida a obrigação do vendedor nos termos do contrato, o comprador deve ser compelido a transferir o imóvel adquirido para o seu nome. (TJ-MG - AC: 10000220356240001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022)

Nesse contexto, o prazo de
60 (sessenta) dias
fixados pelo magistrado sentenciante se mostra razoável. Após tamanha delonga, é imperativo que a apelante priorize a regularização da situação, podendo, inclusive, se for o caso, alienar o próprio bem para fazer frente às despesas de transferência, como sugerido pelo apelado. Aguardar o desfecho da habilitação de seu crédito em um processo de falência, evento de prazo incerto, significaria transferir todo o ônus da espera ao apelado, o que não se afigura justo.

No que tange à multa cominatória, fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), também não vislumbro excesso ou desproporcionalidade. As
astreintes
possuem natureza coercitiva, e seu valor deve ser suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, especialmente diante de um histórico de recalcitrância como o dos autos. Reduzir o teto da multa para o patamar pretendido pela apelante (R$ 10.000,00) esvaziaria por completo sua força impositiva.

Nos termos do artigo 497, do CPC:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

No c
aso dos autos, a obrigação surgiu em decorrência d
o negócio jurídico celebrado entre as partes há mais de 10 anos,
que previa a obrigação de transferência de bem imóvel em favor do
apelado
e que, até o momento,
a apelante
não demonstrou o cumprimento da referida obrigação.
Assim,
considero que a aplicação da multa
diária fixada pelo magistrado sentenciante, no valor de
R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais),
encontra-se proporcional e razoável
.

A propósito,
colaciono os seguintes
aresto
s
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DECISÃO JUDICIAL . DESCUMPRIMENTO. MULTA. VALOR. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . TERMO FINAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. - Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito ou as razões do inconformismo do recorrente com a decisão que lhe foi desfavorável. Se parte das razões recursais não impugna os fundamentos da decisão, não há como dela conhecer, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade - A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a compelir a parte a cumprir a determinação judicial - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la do que cumprir a obrigação - Faz-se necessária a fixação de termo final para a incidência da multa diária estabelecida para o cumprimento da determinação judicial, sob pena de gerar enriquecimento sem causa à parte contrária. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32941560520238130000 1.0000.23.329414-9/001, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACORDO HOMOLOGADO - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA OS FILHOS - PAGAMENTO DE ITBI - ARTIGOS 497 E 537, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 497 e 537, do CPC, não cumprida a obrigação determinada é possível a aplicação de multa. A aplicação da multa deve observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso desprovido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 48312917920208130000, Relator.: Des.(a) Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

A imposição de multa em face do descumprimento de obrigação é uma forma de fazer com que a parte ré cumpra com o que é devido, devendo ser sempre fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. É exatamente essa a inteligência do artigo
537, do CPC
, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Portanto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e resguardar o direito do apelado, que há muito aguarda pelo adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente
Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. decisão interlocutória agravada.

Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
para manter inalterada a r. decisão interlocutória agravada.

Por
força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.